Tribunal: TJDFT
Processo: 0752872-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752872-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: KGM AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, FLAVIO VITORINO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA e LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0715135-81.2024.8.07.0007, no qual contende com KGM AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI e FLAVIO VITORINO RODRIGUES. Por meio da decisão agravada, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa KGM AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI foi indeferido pelo juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, sob fundamento de ausência de prova do abuso da personalidade jurídica, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, registrando não ser suficiente a mera insolvência ou encerramento irregular da empresa para autorizar a medida (ID 255585382). Confira-se: “O credor requer a desconsideração da personalidade jurídica do devedor, ao argumento de que não foram encontrados bens passíveis de penhora e que houve encerramento irregular da empresa devedora (id 249371255). Como é sabido, a legislação civil brasileira não adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual para o levantamento dessa, reconhece como suficiente a pura e simples prova da insolvência da executada e a solvência dos seus sócios. Na expressa dicção do Artigo 50 do CCB/2002, que adota a teoria maior da desconsideração, determina que, para tanto, faz-se necessária a prova do uso abusivo da pessoa jurídica, consubstanciado no desvio de sua finalidade ou na confusão patrimonial, conforme se depreende da leitura do texto legal: “Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. Por conseguinte, à luz da teoria maior, a simples demonstração da insolvência ou da execução frustrada em relação à pessoa jurídica, não justifica a sua desconsideração e a gravosa constrição do patrimônio individual dos sócios. Nesse sentido, já se pronunciou o colendo STJ: “Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5o. - Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. - A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos”. (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004 p. 230). A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe abuso na utilização desta para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, pelo que, depende de prova específica, não podendo ser efetuado apenas em razão de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da executada, ou mesmo sob o fundamento exclusivo do encerramento irregular das atividades empresariais.Registre-se que “o encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não é causa para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ” (AgRg no AREsp 622.972/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 31/08/2015). Confira-se, ademais, o recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, para embasar a tese que ora se sustenta: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. INSURGÊNCIA DO AUTOR/AGRAVADO. 1. É necessário consignar que o recurso especial subjacente ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. Conforme entendimento consolidado por esta Colenda Corte, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, a fim de alcançar os bens de seus sócios, afigura-se imprescindível a demonstração de preenchimento de algum dos requisitos elencados no art. 50 do CC - abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial -, não se revelando a inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular fundamento suficiente para tanto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 563.649/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) Anote-se que o credor não produziu nenhuma prova inequívoca, e apta ao convencimento da existência dos requisitos previstos no art.50 do Código Civil, de forma a ensejar levantamento do véu da pessoa jurídica executada e redirecionar os atos expropriatórios para o patrimônio pessoal dos sócios, como lhe competia fazer, a teor da regra estabelecida no artigo 373, inciso I do CPC/2015. Ademais, foram realizadas apenas as pesquisas nos sistemas à disposição do Juízo, não tendo o credor envidado esforços para localizar patrimônio passível de penhora, a reforçar o não cabimento da desconsideração pretendida. Assim, indefiro o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Retornem ao arquivo provisório, nos termos precedentes. Intimem-se.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada; b) o reconhecimento da demonstração dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica; c) a inclusão do sócio FLAVIO VITORINO RODRIGUES no polo passivo da demanda, responsabilizando-o com seus bens pessoais pelas obrigações da sociedade. Sustenta estar configurado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, em razão da dissolução irregular da empresa agravada, a qual se encontra com atividades suspensas desde 05/01/2022, ultrapassando o prazo legal de 24 meses previsto no art. 20, §1o, do Decreto no 25.508/2005. Argumenta ter esgotado todas as diligências para localizar bens penhoráveis, sem êxito, e cuja conduta da empresa demonstra fraude aos credores. Afirma ser necessária a responsabilização do sócio administrador, conforme previsto no art. 50 do Código Civil, bem como no art. 134 do CPC, o qual admite a instauração do incidente em qualquer fase do processo. Invoca precedentes do STJ e doutrina para reforçar a tese de o encerramento irregular, aliado à ausência de bens e à paralisação prolongada, configurar abuso da personalidade jurídica (ID 78944500). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 78945684. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, dia 2 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator